Tribunal: TJDFT
Processo: 0747335-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0747335-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LETICIA SILVA COELHO AGRAVADO: EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO DF - EMATER D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento (ID. 77806542), com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ANA LETÍCIA SILVA COELHO em face da decisão interlocutória (ID. 77806525) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança Cível n. 0714042-16.2025.8.07.0018, impetrado contra ato da EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF, indeferiu o pedido de liminar que visava a contratação da impetrante, ora Agravante, para o cargo de Extensionista Rural - Agroindústria, para o qual foi aprovada em 1o lugar. Em decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 78316582), foi deferido o pedido de tutela recursal. A parte requerida pugnou pela manutenção da decisão agravada (ID. 79092598). Relatei. Decido. Conforme se verifica no ofício de ID. 79139779, o processo principal (no 0714042-16.2025.8.07.0018) no qual foi proferida a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência, e que motivou a interposição do Agravo de Instrumento, recebeu Sentença em 02 de dezembro de 2025. A referida Sentença (ID. 258684688 nos autos de origem), ao analisar o mérito da demanda, julgou PROCEDENTE o pedido formulado pela autora. Com a prolação da Sentença de mérito na ação originária, que não apenas resolve a lide principal, mas também revoga a medida liminar que era objeto da discussão travada no Agravo de Instrumento, cessa o interesse recursal do agravante no tocante ao efeito suspensivo. A tutela de urgência, cuja eficácia se pretendia obter, já não subsiste, porquanto superada pela decisão de cognição exauriente. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja a perda superveniente do objeto do recurso incidental. Não havendo mais a decisão interlocutória a ser suspensa ou reformada, carece de objeto o Agravo de Instrumento que discute a liminar nele proferida. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 932, inciso III, dispõe que o relator não conhecerá de recurso "que for julgado prejudicado". A prejudicialidade, neste caso, decorre da superveniência de fato novo (prolação da sentença de mérito) que torna inútil e sem objeto o julgamento do Agravo de Instrumento. É irrelevante, para a análise da prejudicialidade, o conteúdo da decisão de mérito proferida. O que importa é que a tutela provisória, que era o foco do Agravo de Instrumento, não mais existe no mundo jurídico, tendo sido substituída pela sentença. Dessa forma, resta configurada a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, impondo-se o seu não conhecimento. Ante o exposto, em razão da prolação de sentença de mérito nos autos de origem, JULGO PREJUDICADO o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, pela perda superveniente de seu objeto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília, 5 de dezembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital